Tribunal: STF
Processo: MS 40794
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Mandado de segurança. Decadência. Caracterização. Prescrição. Tribunal de Contas da União. Pretensão punitiva e ressarcitória. Inocorrência. Denegação da segurança.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado pelo Estado do Amazonas  contra o Tribunal de Contas da União (TCU) no qual se busca a suspensão da execução de acórdão de Tomada de Contas Especial (TCE) e o reconhecimento da prescrição das pretensões de ressarcimento e punitiva.
2. O requerente alega que o TCU não reconheceu a prescrição das pretensões de ressarcimento e punitiva, apesar de ter transcorrido mais de 5 (cinco) anos sem causa interruptiva válida entre o conhecimento dos fatos e a citação. Sustenta que o TCU considerou múltiplos atos interruptivos em afronta à legislação e à jurisprudência.
3. O TCU, em suas informações, alegou decadência do direito de impetrar o mandado de segurança e a inocorrência da prescrição. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança; e (ii) estabelecer se houve a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União.
III. Razões de decidir
5. O mandado de segurança foi impetrado quando já transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009, contados da ciência da impetrante acerca do acórdão condenatório, uma vez que o recurso de reconsideração interposto, no âmbito do TCU, contra o acórdão condenatório não foi conhecido por intempestividade. Não houve, assim, interrupção ou suspensão do prazo decadencial. Caracterizou-se, por consequência, a decadência do direito de impetrar mandado de segurança.
6.  A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União, na fase de constituição do título executivo, é regulada integralmente pela Lei nº 9.873, de 1999.
7.  O art. 2º da Lei nº 9.873, de 1999, por se tratar de regra especial, permite múltiplas interrupções do prazo prescricional, diferentemente da regra geral de unicidade da interrupção prevista no art. 202 do Código Civil.
8.  Os atos interruptivos da prescrição incluem aqueles praticados por órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas da União, anteriores ao início do processo formal no Tribunal, quando demonstrarem a ausência de inércia da Administração Pública.
9. No caso concreto, houve diversos atos interruptivos da prescrição, tanto no âmbito dos órgãos jurisdicionados quanto no próprio Tribunal de Contas da União, sem que tenha transcorrido prazo superior a 3 (três) ou 5 (cinco) anos entre eles, afastando a prescrição quinquenal e intercorrente.
IV. Dispositivo
10. Segurança denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 191, 199, inc. II, 202; CP, arts. 109 a 119; Lei nº 6.830, de 1980; Lei nº 8.429, de 1992, art. 23, §§ 4º e 5º; Lei nº 8.443, de 1992, arts. 16, inc. III, als. “b” e “c”, 32, 33, 34, 35; Lei nº 9.873, de 1999, arts. 1º, 2º; Lei nº 12.016, de 2009, arts. 5º, inc. I, 23, 25; Regimento Interno do TCU, arts. 143, inc. IV, al. “b”, 214, inc. III, 281, 285, 286, 287, 288; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 30.109-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/03/2015; ARE nº 1.134.225-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018; STF, AI nº 694.514-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14/02/2012; MS nº 31.218-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/09/2020; RE nº 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20/04/2020; MS nº 38.627-AgR/DF, j. 31/03/2023 a 12/04/2023; MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017; MS nº 37.586-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021; MS nº 37.373-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021; MS nº 39.657-MC-Ref/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/08/2024; MS nº 38.191-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/05/2024; MS nº 37.801-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22/08/2022; MS nº 38.400-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/09/2024; MS nº 36.780-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022; MS nº 36.054-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/11/2021; MS nº 37.926-MC/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28/06/2021; MS nº 36.750/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/09/2021; MS nº 38.783-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023; MS nº 37.913-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/11/2021; MS nº 35.430-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/11/2021; MS nº 35.208-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15/12/2020; MS nº 38.658-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023.

Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Estado do Amazonas contra o Tribunal de Contas da União por meio do qual requer, sob a forma de liminar, “a suspensão da execução do acórdão de Tomada de Contas Especial nº 011.492/2015-5, até o julgamento final do presente writ”.

2. A petição inicial descreve o seguinte quadro fático para autorizar o ajuizamento desta ação: 

“O processo teve origem nos autos nº 024.681/2012-1, instaurados em 8 de maio de 2012 a partir de representação formulada pelo Presidente do Conselho Estadual do FUNDEB, por ocasião da análise da prestação de contas do exercício de 2011, a qual havia sido aprovada com ressalvas pelo Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo.
Após regular instrução, a 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 2779/2015, determinou a conversão do feito em Tomada de Contas Especial, dando origem aos autos nº 011.492/2015-5, com a finalidade de apurar supostas irregularidades na aplicação de recursos do FUNDEB.
O Estado do Amazonas foi citado em 15 de agosto de 2017, por meio do Ofício nº 1868/2017 – SECEX-AM, tendo apresentado defesa em 30 de agosto do mesmo ano. A unidade técnica (SECEX-TCE), com parecer do Ministério Público junto ao TCU, opinou pela rejeição das alegações defensivas.
Em voto, o Relator sustentou a responsabilidade solidária do ente federativo, com base em entendimento consolidado no Tribunal e na Decisão Normativa TCU 57/2004, bem como afirmou que despesas com a contratação de estagiários por intermédio do CIEE, gastos com alimentação e a realização de evento comemorativo não se enquadrariam no conceito de manutenção e desenvolvimento do ensino previsto nos arts. 70 e 71 da Lei nº 9.394/1996.
Ao final, a 1ª Câmara rejeitou as alegações de defesa e fixou prazo para que o Estado promovesse o recolhimento dos valores tidos como irregulares ao FUNDEB, advertindo que o pagamento tempestivo possibilitaria o saneamento do processo, ao passo que a inadimplência poderia resultar no julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito e acréscimos legais.
Contra essa decisão, o Estado opôs embargos de declaração, arguindo, em síntese, omissão quanto à prescrição da pretensão de ressarcimento, impossibilidade de imputação de débito solidário ao ente público e contradições na caracterização de desvio de finalidade. Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados pelo Acórdão nº 10.730/2021. 
Na sequência, aguardando o julgamento definitivo das contas para exercer plenamente o contraditório, o Estado foi surpreendido com a prolação do Acórdão nº 5905/2023, sem que houvesse intimação adequada da Fazenda Pública para participação na sessão de julgamento e sem apreciação dos argumentos defensivos anteriormente suscitados.
Diante disso, foram opostos novos embargos de declaração, apontando nulidade por ausência de intimação regular e omissão quanto ao exame das teses apresentadas. Dessa vez, os embargos foram acolhidos, tendo o Acórdão nº 1252/2024 reconhecido o vício de publicação, tornado insubsistente o julgamento anterior e determinado o retorno dos autos à unidade técnica para nova instrução de mérito, com expressa orientação para análise da prescrição, à luz da Resolução TCU 344/2022, bem como dos demais argumentos defensivos.
Após o retorno à fase instrutória, a unidade técnica novamente opinou pelo não acolhimento das razões do Estado. Sobreveio, então, o Acórdão nº 5435/2025, pelo qual a 1ª Câmara julgou irregulares as contas do ex-Secretário Estadual de Educação, aplicando-lhe multa, e também julgou irregulares as contas do Estado do Amazonas, condenando-o ao ressarcimento integral das quantias consideradas como de aplicação indevida, acrescida de atualização monetária e juros, notadamente em razão das despesas relacionadas à contratação do CIEE (estagiários da área de educação) com recursos do FUNDEB.
Conforme sustentado pelo Estado, o novo acórdão deixou novamente de enfrentar os pontos centrais da defesa, notadamente as alegações de prescrição e as questões de mérito já suscitadas em embargos anteriores, em descompasso, inclusive, com a determinação constante do próprio Acórdão nº 1252/2024 e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em especial o Tema 899 de repercussão geral, que trata da prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. 
Diante dessas omissões e contradições, foram opostos novos embargos de declaração, os quais, entretanto, foram rejeitados pelo Acórdão nº 6673/2025, sob o fundamento de que representariam mero inconformismo do ente estatal, mantendo-se, assim, hígida a condenação impugnada.
O Estado ingressou com recurso de reconsideração, sem obter sucesso na reversão da decisão, conforme Acórdão 7.694/2025-1ª Câmara, verbis:
ACÓRDÃO Nº 7694/2025 - TCU - 1ª Câmara 
Vistos e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Governo do Estado do Amazonas contra o Acórdão 5.435/2025-TCU-1ª Câmara, relatado pelo E. Ministro Augusto Sherman, que julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe débito; 
Considerando que o recorrente foi notificado do acórdão condenatório em 13/8/2025 (peça 160), mas interpôs o recurso de reconsideração somente em 3/10/2025 (peça 180); Considerando que, segundo o art. 285, caput, do Regimento Interno do TCU, o prazo para a interposição do recurso de reconsideração é de quinze dias, contados do recebimento da notificação pela parte; 
Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, bem como o art. 285, § 2°, do Regimento Interno do TCU, não autorizam o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos e dentro do prazo de 180 dias; 
Considerando que a análise do recurso de reconsideração pela AudRecursos demonstrou que os elementos apresentados pelo recorrente não suprem a exigência regimental para que seja relevada a intempestividade, razão pela qual propôs não conhecer do recurso; 
Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/92 e nos art. 143, inciso IV, “b”, e 285, § 2º, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão. 
Opôs-se embargos de declaração, sem êxito novamente, de acordo com o ACÓRDÃO Nº 59/2026 – TCU – 1ª Câmara.
Nesse contexto, o TCU na movimentação processual informou o trânsito em julgado da Decisão condenatória em 02/03/2026, encerrando o processo. 
Assim, embora o Estado do Amazonas tenha comprovado e insistido no reconhecimento da prescrição, a decisão da 1ª Câmara do TCU, ao considerar sucessivos atos interruptivos da prescrição, em total afronta à legislação de regência e da jurisprudência desse E. STF, manteve a condenação do Estado, sob a alegação de não ter restado configurado a prescrição.”

3. Em seguimento, a parte impetrante sustenta que a atuação da Corte de Contas deve ser censurada em razão da caracterização da prescrição. Destaca, nesse sentido, a ocorrência de 12 (doze) marcos que “supostamente, teriam interrompido o prazo prescricional, de modo a perpetuar a cobrança do ressarcimento de recursos do FUNDEB, não reconhecido pelo Estado”.

4. Prossegue narrando que, “sem embargo de o TCU ter tomado conhecimento dos supostos fatos irregulares em 08/05/2012, quando do protocolo junto ao órgão da representação pelo Conselho Estadual do FUNDEB, somente converteu a representação em Tomada de Contas Especial -TCE em 19/05/2015 (ACÓRDÃO nº 2779/2015-TCU-1ª Câmara), e efetuou a CITAÇÃO do Estado para se defender processo, em 15/08/2017”. Acrescenta que, “Considerando o disposto no art. 202 do CCB, a citação do Estado é o único marco interruptivo da prescrição. Dessa forma, se a citação do Estado se deu em 15/08/2017, o TCU teria até 15/08/2022 para decidir, porquanto a citação constitui a medida inequívoca de apuração da conduta dita irregular e que deve ser considerada como a única causa interruptiva do prazo prescricional”.

5. Aponta, ainda, que “os critérios previstos na Resolução nº 344/2022 e utilizados na Instrução Técnica pela auditoria da Corte de Contas, acarretam uma afronta à segurança jurídica, ao passo que, na prática, não se tem critérios objetivos para sequer se delimitar o prazo prescricional em processos perante o TCU, gerando, com isso, prejuízo à defesa dos responsáveis, que se veem obrigados a recuperar documentos e rememorar fatos ocorridos há diversos anos, como na hipótese, cujos fatos em apuração ocorreram em 2011, há 14 anos, portanto”.

6. Requer, como pedido de tutela jurisdicional final, a concessão de segurança, “tornando definitiva a liminar concedida, reconhecendo a ilegalidade do ato coator, ante o comprovado transcurso de lapso superior a 5 (cinco) anos, sem nenhuma causa interruptiva, entre o conhecimento dos prejuízos pela entidade dita prejudicada e a citação do Impetrante como corresponsável da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU, determinando o imediato arquivamento do feito Tomada de Contas Especial nº 011.492/2015-5, sem julgamento de mérito”.

7. Em decisão interlocutória, de 13/03/2026, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 34).

8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (e-doc. 38):

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. O ELENCO PROBATÓRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA ÉPRÉCONSTITUÍDO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. CAUSAS INTERRUPTIVAS NA CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. - Parecer pela denegação da segurança.”

9. O Tribunal  de Contas da União prestou informações e juntou documentos (e-docs. 41-53). Pleitou a rejeição da pretensão mandamental. Essa manifestação foi assim ementada:

“EMENTA: Mandado de Segurança impetrado pelo Estado do Amazonas, com pedido de liminar ainda não apreciado, com vistas ao reconhecimento da prescrição no TC 011.492/2015-5, com consequente anulação do Acórdão 5.435/2025-TCU-1ª Câmara, mantido pelo Acórdão 6.673/2025-TCU-1ª Câmara, por meio do qual o impetrante teve contas julgadas irregulares e foi condenado em débito, com fulcro no art. 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Lei 8.443/1992.
1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, devendo o processo ser extinto, com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF
2. Preliminar: carência da ação. Controvérsia acerca da ocorrência de prescrição exige exame do acervo fático-probatório constante do processo de controle externo, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança, o que implica sua extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF.
3. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF. 
4. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: da ciência da irregularidade pelo TCU nos processos de fiscalização, denúncia e representação, em que não há um prazo específico para prestar contas. (art. 4º, III e IV, Res. TCU 344/2022; MS 38.978 AgR, Primeira Turma, julgado em 15/8/2023; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024).
5. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF. 
6. Não ocorrência de prescrição no caso concreto, como analisado nos fundamentos do Acórdão 5.435/2025-TCU-1ª Câmara.
7. Ausência dos requisitos para concessão da liminar.“

10. Vieram-me os autos conclusos para exame. 

É o relatório. 

Análise

11. A pretensão mandamental deduzida pela parte impetrante deve ser rejeitada por duplo fundamento: o transcurso do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança e a inocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU.

12. O Tribunal de Contas da União, em suas informações, alega estar caracterizada a decadência do direito de impetrar mandado de segurança. Isso porque, segundo afirma, o recurso de reconsideração interposto contra o acórdão condenatório (Acórdão nº 5.435/2025-TCU-1ª Câmara) não foi conhecido, em 04/11/2025, em razão da intempestividade, bem como por não terem sido apresentados fatos novos (Acórdão nº 7.694/2025-TCU-1ª Câmara).

13. Um juízo de procedência, ou não, dessa alegação, demanda análise sobre as especificidades dos diversos processos e do sistema recursal no âmbito do TCU. 

14. Nesse sentido, destaco que a Lei nº 8.443, de 1992, na qual se dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências, e a própria legislação regimental do TCU preveem uma série de recursos e procedimentos administrativos perante aquela Corte de Contas. Tais recursos e demais medidas administrativas, por sua vez, impactam o início do marco temporal para o exercício da pretensão executória em relação ao crédito apurado pela Corte de Contas, também o início do lapso temporal para exercício do direito formativo de buscar a eventual desconstituição, pela via mandamental, do ato condenatório proferido pelo TCU. 

14.1. Além disso, o Código Civil e a Lei nº 12.016, de 2009, igualmente, trazem várias disposições gerais relativas à prescrição e à decadência, as quais precisam ser levadas em consideração para solução do caso. Cito, nesse propósito, as seguintes disposições normativas pertinentes com o tema:

Código Civil

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:
(...)
II - não estando vencido o prazo;”

Lei nº 12.016, de 2009

“Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;”

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Lei nº 8.443, de 1992

“Art. 32. De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem recursos de:
I - reconsideração;
II - embargos de declaração;
III - revisão.
Parágrafo único. Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno.”

“Art. 33. O recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento Interno, e poderá ser formulado por escrito uma só vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 30 desta Lei.”

“Art. 34. Cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida.
§ 1° Os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 30 desta Lei.
§ 2° Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição dos recursos previstos nos incisos I e III do art. 32 desta Lei.”

“Art. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e fundar-se-á:
I - em erro de cálculo nas contas;
II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida;
III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.
Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado.”

Regimento Interno do TCU

“Art. 214. A decisão definitiva publicada nos órgãos oficiais constituirá: 
I – no caso de contas regulares, certificado de quitação plena do responsável para com o erário; 
II – no caso de contas regulares com ressalva, certificado de quitação com determinação, se cabível, nos termos do § 2º do art. 208; 
III – no caso de contas irregulares: 
a) obrigação de o responsável, no prazo de quinze dias, provar, perante o Tribunal, o pagamento da quantia correspondente ao débito que lhe tiver sido imputado ou da multa cominada; 
b) título executivo bastante para a cobrança judicial da dívida decorrente do débito ou da multa, se não recolhida no prazo pelo responsável”;

“Art. 281. Havendo mais de um responsável pelo mesmo fato, o recurso apresentado por um deles aproveitará a todos, mesmo àquele que houver sido julgado à revelia, no que concerne às circunstâncias objetivas, não aproveitando no tocante aos fundamentos de natureza exclusivamente pessoal.”

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO 

“Art. 285. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do colegiado que houver proferido a decisão recorrida, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 183. 
§ 1º Se o recurso versar sobre item específico do acórdão, os demais itens não recorridos não sofrem o efeito suspensivo, caso em que deverá ser constituído processo apartado para prosseguimento da execução das decisões. 
§ 2º Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo.”

PEDIDO DE REEXAME 

“Art. 286. Cabe pedido de reexame de decisão de mérito proferida em processo concernente a ato sujeito a registro e a fiscalização de atos e contratos. 
Parágrafo único. Ao pedido de reexame aplicam-se as disposições do caput e dos parágrafos do art. 285.”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

“Art. 287. Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal. 
§ 1º Os embargos de declaração poderão ser opostos por escrito pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 183, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso. 
§ 2º Os embargos de declaração serão submetidos à deliberação do colegiado competente pelo relator ou pelo redator, conforme o caso. 
§ 3º Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento do acórdão embargado e para interposição dos demais recursos previstos neste Regimento, aplicando-se, entretanto, o disposto no § 1º do art. 285. 
§ 4º Interpostos embargos de declaração contra acórdão proferido em processo relatado por ministro-substituto convocado, este permanece vinculado ao respectivo processo. 
§ 5º Ao apreciar embargos de declaração opostos contra decisão proferida por câmara que deixou de integrar, o ministro, excepcionalmente, relatará o processo e proferirá o seu voto na câmara de origem. 
§ 6º Os embargos de declaração meramente protelatórios serão recebidos como petição, por meio de despacho do relator, não se lhes aplicando o disposto no § 3º deste artigo. 
§ 7º Conferidos efeitos infringentes aos embargos, serão devolvidos os prazos a todos os interessados.”

RECURSO DE REVISÃO 

“Art. 288. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cabe recurso de revisão ao Plenário, de natureza similar à da ação rescisória, sem efeito suspensivo, interposto uma só vez e por escrito pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso IV do art. 183, e fundar-se-á: 
I – em erro de cálculo nas contas; 
II – em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; 
III – na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 
§ 1º O acórdão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado. 
§ 2º Em face de indícios de elementos eventualmente não examinados pelo Tribunal, o Ministério Público poderá interpor recurso de revisão, compreendendo o pedido de reabertura das contas e o pedido de mérito. 
§ 3º Admitido o pedido de reabertura das contas pelo relator sorteado para o recurso de revisão, este ordenará, por despacho, sua instrução pela unidade técnica competente e a conseguinte instauração de contraditório, se apurados elementos que conduzam ao agravamento da situação do responsável ou à inclusão de novos responsáveis. 
§ 4º A instrução do recurso de revisão abrange o reexame de todos os elementos constantes dos autos. 
§ 5º A interposição de recurso de revisão pelo Ministério Público dar-se-á em petição autônoma para cada processo de contas a ser reaberto.
§ 6º Se os elementos que deram ensejo ao recurso de revisão referirem-se a mais de um exercício, os respectivos processos serão conduzidos por um único relator, sorteado para o recurso.” (grifos acrescidos).

15. A leitura e a exegese conjunta desses dispositivos permitem extrair diversas conclusões relevantes ao deslinde da causa, necessárias à adequada compreensão do regime prescricional e decadencial aplicável à execução dos acórdãos do TCU e às demandas que visam à sua desconstituição, como ocorre neste mandado de segurança.

16. Nesse trilhar, a primeira conclusão que se extrai é no sentido da existência ou possibilidade de categorização dos recursos no âmbito do TCU em dois grupos: (a) aqueles dotados de efeito suspensivo e (b) aqueles não dotados de efeito suspensivo. 

17. Possuem efeitos suspensivos o recurso de reconsideração (art. 33 da Lei nº 8.443, de 1993, e art. 285 do Regimento Interno do TCU), o pedido de reexame (art. 286 c/c art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU), bem como os embargos de declaração (art. 287, § 3º, do Regimento Interno do TCU). 

18. A interposição de algum desses recursos, e o consequente conhecimento, (a) impede o início da contagem do prazo para cumprimento da decisão, não fluindo, por consequência, a prescrição da pretensão executiva, (b) bem como obsta o transcurso do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, porquanto incabível essa ação constitucional contra ato do qual caiba recurso com efeito suspensivo. Essa exegese é construída de uma leitura conjunta dos dispositivos que regulamentam esses recursos aqui citados, com o art. 199, inc. II, do Código Civil, bem como com o art. 5º, inc. I, da Lei nº 12.016, de 2009, todos acima transcritos.

19. No entanto, se algum desses recursos for parcial, ou seja, versar sobre item específico do acórdão, os demais itens não recorridos não sofrem efeito suspensivo, hipótese em que deverá ser constituído processo apartado para prosseguimento da execução das decisões, já incidindo, no ponto, o prazo prescricional da pretensão executória, bem como, em face do ponto não impugnado, transcorre o prazo decadencial para eventual impetração de mandado de segurança visando à desconstituição do julgado. Essa exegese é construída a partir de uma leitura conjunta do art. 285, § 1º, do art. 286 e do art. 287, § 3º, do Regimento Interno do TCU, antes transcritos, com os arts. 5º, inc. I, e 23 da Lei nº 12.016, de 2009, também antes referidos.

20. Quanto aos recursos dotados de efeito suspensivo, cumpre destacar outro ponto relevante, decorrente do art. 281 do Regimento Interno do TCU: havendo mais de um responsável pelo mesmo fato (ou coobrigado pelo débito eventualmente imputado), o recurso interposto por um deles aproveita a todos, inclusive àquele julgado à revelia, no que se refere às circunstâncias objetivas, não se estendendo, contudo, aos fundamentos de natureza exclusivamente pessoal.

21. Ou seja, a interposição, por exemplo, de algum desses recursos por devedor solidário, alegando inexistência do débito ou inocorrência dos fatos, ou, ainda, erro nos cálculos para apuração do valor devido, entre outras questões objetivas, alcança ou beneficia todos os demais responsáveis. Influencia, por consequência, na contagem dos prazos prescricionais e decadenciais, seja para a impetração de mandado de segurança ou, ain